Tribunal: TJDFT
Processo: 0707890-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707890-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WILMAR BORGES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FILOMENA FATIMA DE CARVALHO LIMA DECISÃO WILMAR BORGES DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença proposto contra FILOMENA FATIMA DE CARVALHO LIMA, que indeferiu a penhora mensal de 30% da remuneração da devedora até a satisfação da dívida, in verbis: “Indefiro o pedido de penhora de percentual da remuneração da devedora (ID n. 64798321), uma vez que a impenhorabilidade da verba está expressa no art. 833, IV do CPC. Em que pesem os argumentos do credor quanto à possibilidade de se excepcionar a regra, conforme julgados juntados na petição, entendo que tal medida é excepcional e só deve ser adotada quando evidenciada, no caso concreto, a desnecessidade de preservação integral da remuneração para a subsistência da parte, o que não verifico nos autos. Assim, não basta a alegação genérica quanto à possibilidade de se excepcionar a regra para deferimento do pedido. Intime-se o exequente a indicar bens da executada à penhora, em 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito pelo art. 921, CPC.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos, não há risco iminente de dano ou ao resultado útil do processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-devedora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora